Tribunal: TJDFT
Processo: 0726722-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726722-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento já teve seu julgamento iniciado e aguardava a devolução do pedido de vista pela 1a Vogal. No entanto, em consulta ao processo de origem, observei que este já fora julgado e respectiva sentença encontra-se anexada ao Id. 52429775, autos originais. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de abril de 2020 17:34:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator